Tribunal: TJMT
Processo: 1031458-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031458-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DA COSTA RIBEIRO - CPF: 495.550.651-87 (AGRAVADO), TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI - CPF: 074.460.739-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Serasa S.A. contra decisão de primeiro grau que deferiu tutela provisória em ação proposta por Maria José da Costa Ribeiro, determinando que a agravante se abstivesse de divulgar, permitir acesso ou compartilhar os dados pessoais da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano; e (ii) verificar a necessidade de instrução probatória para esclarecer os fatos relacionados ao suposto vazamento de dados pessoais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 300 do CPC condiciona a concessão de tutela provisória à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não se verifica, nos autos, indícios suficientes de que os dados da agravada tenham sido vazados por ato da agravante, uma vez que os documentos juntados pela agravada não permitem identificar a autoria do alegado vazamento.

A agravante demonstra, por meio de suas alegações e da informação técnica de que utiliza tecnologia CyberAgent para identificar vazamentos, que não possui qualquer vínculo com os eventuais dados divulgados na Dark Web.

É indispensável a dilação probatória para apurar os fatos, sendo prematuro o deferimento da tutela de urgência no presente momento, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
SERASA S.A.
contra a decisão de ID. 171524240, proferida nos autos de origem no 1000834-97.2024.8.11.0022, movido em seu desfavor por
MARIA JOSE DA COSTA RIBEIRO.

A decisão recorrida deferiu o pedido de tutela provisória feito pela Agravada, determinando que a Recorrente se abstenha de divulgar, permitir acesso ou compartilhar os dados pessoais da Autora, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais.

A Agravante alega que os
prints
acostados aos autos são apenas de uma ferramenta do próprio Serasa, denominada
CyberAgent
, que vasculha sites maliciosos para constatar vazamentos de dados de indivíduos.

Afirma que a decisão agravada poderá acarretar em diversos prejuízos de grave e difícil reparação, visto que contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Alega que não é a fonte e não possui qualquer ligação com eventuais vazamentos apontados.

Argumenta que não foi demonstrado qualquer indício de que a Agravada teve seus dados vazados ou de que eventual vazamento tenha ocorrido por ato da Agravante, posto que todas as análises técnicas levadas a cabo, pela própria companhia e por
experts
independentes, apontam no sentido de inexistirem evidências de que tenha havido vazamento massivo de dados ou qualquer espécie de violação dos sistemas da
Serasa Experian
.

Aduz que não houve descumprimento de decisão judicial, motivo pelo qual não se cogita o arbitramento de multa cominatória em seu desfavor.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, que seja dado provimento ao agravo para reforma da decisão recorrida, para afastar a tutela deferida.

Decisão que deferiu o pedido liminar em ID. 251470173.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento, sustentando a necessidade de revogação da tutela concedida pelo juízo de primeiro grau, sob o argumento de que inexistem provas para demonstrar que dados da Agravada tenham sido vazados pela Agravante.

O documento colacionado pela Agravada em ID. 165751257 - origem, descrito como “prova”, apesar de constar que os dados “CPF, Nome, País, Sobrenome” estão expostos publicamente na Rede Mundial De Computadores, não há como identificar se esses dados de fato são da Recorrida.

O artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pelos elementos constantes nos autos, não se verifica a probabilidade do direito da Agravada, uma vez que não há indícios de que o vazamento dos dados da Recorrida tenha sido ocasionado pela Agravante.

Ademais, no mesmo documento citado acima, está descrito que
“A Serasa identifica vazamentos da Dark Web através da tecnologia CyberAgente. A Serasa não é fonte e não possui ligação com eventuais vazamentos indicados”
– sic, o que reforça, em tese, que a Recorrente não seria responsável pelo suposto vazamento de dados, fragilizando as alegações autorais.

Assim, tem-se como controversos o suposto vazamento de dados, assim como a autoria deste ato ilícito, de modo que, para esclarecer os fatos, é indispensável a instrução probatória ao caso, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo prematuro o deferimento da liminar pleiteada na origem nesse momento processual.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ SE ABSTENHA DE DIVULGAR, PERMITIR O ACESSO OU COMPARTILHAR DADOS PESSOAIS DA AUTORA. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. DISCUSSÃO QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS, ATÉ O MOMENTO, DE QUE A REQUERENTE TENHA TIDO DADOS VAZADOS PELA REQUERIDA. TELA APRESENTADA QUE NÃO FAZ REFERÊNCIA AO NOME DA PARTE. INFORMAÇÃO DE QUE “A SERASA NÃO É FONTE E NÃO POSSUI LIGAÇÃO COM EVENTUAIS VAZAMENTOS INDICADOS”. RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE TEXTO NÃO COMPROVADO. PERIGO DE DANO IGUALMENTE NÃO IDENTIFICADO. SUPOSTOS VAZAMENTOS OCORRIDOS ENTRE 2020 E 2022. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 2024. DECISÃO REFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA CASSADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00638178020248160000 Apucarana, Relator: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 16/09/2024, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2024).

Registra-se que o juízo
a quo
se baseou nos documentos superficiais e unilaterais constantes nos autos para deferir o pedido liminar formulado pela Agravada, que não se mostra prudente por ora.

Portanto, verifica-se a necessidade de dilação probatória para a comprovação dos fatos alegados pela Agravada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou
provimento
para reformar a decisão recorrida, indeferindo a tutela de urgência requerida
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025